Tribunal: TJSP
Processo: 1501144-35.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Conduta que se subsume ao tipo do artigo 157, caput, do CP. Fato bem descrito na denúncia. Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula no 453 do STF) – Reconhecimento do crime de

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Conduta que se subsume ao tipo do artigo 157, caput, do CP. Fato bem descrito na denúncia. Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula no 453 do STF) – Reconhecimento do crime de roubo próprio – Desclassificação para furto simples. Impossibilidade. Grave ameaça e violência real demonstradas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente (1/6) – Reincidência específica. Coeficiente alterado (1/5). Proporcionalidade e adequação – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido. Correção ex officio do enquadramento típico (emendatio libelli) para condenar o réu como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501144-35.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE MARTINS MOREIRA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e, de ofício corrigiram o enquadramento típico
(emendatio libelli) para condenar Luiz Henrique Martins Moreira Filho como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a prisão
pelos fundamentos antes esposados na fundamentação. VU, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
2
Apelação Criminal 1501144-35.2019.8.26.0594 – Processo digital
1a Vara Criminal da Comarca de Bauru
Apelante: Luiz Henrique Martins Moreira Filho
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Marina Freire
Voto no 12277
ROUBO IMPRÓPRIO Materialidade e autoria comprovadas.
Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do
policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório.
Negativa do réu isolada Conduta que se subsume ao tipo do
artigo 157, caput, do CP. Fato bem descrito na denúncia.
Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula
no 453 do STF) Reconhecimento do crime de roubo próprio
Desclassificação para furto simples. Impossibilidade. Grave
ameaça e violência real demonstradas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos
mínimos. Mau antecedente (1/6) Reincidência específica.
Coeficiente alterado (1/5). Proporcionalidade e adequação
Regime inicial fechado
Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44,
I, II e III)
Apelo desprovido. Correção ex officio do
enquadramento típico (emendatio libelli) para condenar o réu
como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 250/260, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação
penal e condenou Luiz Henrique Martins Moreira Filho como incurso no
artigo 157, § 1o, do Código Penal ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a
prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
3
na forma do artigo 386, I, V ou VII, do CPP, pois 1.1) o relato da denúncia é
contraditório aos fatos reais, especialmente quanto as características da
moto, 1.2) não foram juntadas as imagens da câmera de segurança e 1.3)
não ficou demonstrada sequer a violência ou grave ameaça.
Subsidiariamente, requer 2) a desclassificação para furto simples, pois a
ação que não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa se dirigiu
ao estabelecimento comercial e não a qualquer pessoa; e, 3) a alteração do
regime prisional (fls. 300/306).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 310/313).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 326/333).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Luiz Henrique Martins
Moreira Filho, no dia 15 de setembro de 2019, por volta das 8h, na
alameda Cônego Aníbal Difrancia, no 6-40, na cidade e comarca de Bauru,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra a operadora de caixa, R$
200,00 (duzentos reais) pertencentes ao estabelecimento comercial
Supermercado Vista Alegre; e, empregou violência real contra o ofendido E.
A. F. para o fim de assegurar o produto do roubo.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 05/12), boletim de ocorrência (fls. 32/35), auto de exibição e
apreensão (fl. 36), relatório final (fls. 80/81) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
4
Luiz Henrique negou a imputação. Consumia drogas
dentro de sua residência quando foi detido por policiais militares que
ingressaram no local e o acusaram de praticar o roubo ocorrido alguns dias
antes. Os agentes da lei ameaçaram colocar drogas em sua casa para
prejudicá-lo e, diante disso, aceitou ser conduzido à delegacia para
apuração dos fatos. É proprietário de uma motocicleta Honda/125 FAN e
não de Suzuki, como alegaram os policiais. Apenas confessou a autoria
deste roubo por temer ser responsabilizado por outros dois crimes
patrimoniais (disponível no esaj).
A versão do apelante não se sustenta.
O ofendido E. A. F. declarou que, na ocasião dos fatos,
recebia mercadorias em seu mercado quando observou uma motocicleta
com dois indivíduos passar; na sequência, um dos ocupantes retornou,
ingressou portando capacete e anunciou o roubo. O assaltante escondia
uma das mãos sob a blusa afirmando estar armado e subtraiu dinheiro dos
caixas; em seguida, fugiu correndo. Perseguiu-o, mas o roubador conseguiu
se desvencilhar ao arremessar o capacete na sua direção e retornar à
motocicleta para fugir. Enquanto se abaixava para recolher o capacete
arremessado, o indivíduo embarcou na moto e fugiu abandonando o
acompanhante que estava na garupa; este permaneceu no local porque
possuía problema na perna. Deteve-o José Eduardo e assim o manteve
até a chegada da polícia. Não recuperou o dinheiro roubado. A motocicleta
ficou estacionada na esquina a cerca de 12 metros de distância do
mercado. Reconheceu Luiz Henrique na delegacia alguns dias depois
como sendo o executor do roubo e, responsável por tentar agredi-lo após a
rapina; na ocasião havia quatro pessoas a serem reconhecidas. Não ouviu o
assaltante anunciar o roubo, pois falou diretamente para a operadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
5
caixa; contudo, presenciou o apelante manter uma das mãos sob a
vestimenta dando a entender que estaria armado (disponível no esaj).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO
ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
Agravo
regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp no
1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião
Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No mesmo
sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
6
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP,
Apelação no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara
de Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J.
22.02.2018).
Corroborando, o policial militar Washington Antonio
Alves, um dos responsáveis pelo atendimento da ocorrência e prisão do
apelante, narrou os fatos de forma harmônica e segura. Chegou no local e
observou que o ofendido
proprietário do comércio
detivera José
Eduardo o qual estava com a perna machucada e não possuía nenhum
ilícito. A vítima informou-lhe que José Eduardo passou algumas vezes
defronte ao seu mercado na garupa de uma moto conduzida por outro rapaz
que, em seguida, ingressou no local, anunciou o roubo às funcionárias dos
caixas, subtraiu dinheiro e fugiu correndo. E. A. F. explicou que estava nos
fundos, mas viu a ação e perseguiu o assaltante o qual afirmava estar
armado. Em seguida, o ofendido retornou, lembrou-se que José Eduardo
estava na garupa da moto, encontrou-o e o deteve. Indagou José Eduardo
sobre os dados do condutor da moto e dele ouviu a única informação de
que se chamava Luiz e era casado com uma mulher assassinada na Vila
Santa Luzia. Diligenciou naquele bairro e conseguiu o endereço de Luiz
Henrique; localizou-o alguns dias depois quando constatou a existência da
mesma motocicleta utilizada no roubo estacionada em sua vaga de
garagem. O apelante negou a imputação, mas foi conduzido à delegacia.
Luiz Henrique conduziu a moto, ingressou no mercado, praticou o roubo e
durante a fuga atacou a vítima insinuando estar armado; José Eduardo o
aguardava na esquina atuando como olheiro, observando. Conseguiu a
filmagem da câmera de segurança de uma residência vizinha e confirmou a
chegada da dupla com a moto, a execução do roubo, a permanência de
José Roberto na esquina, o deslocamento de Luiz Henrique até o mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
7
sua fuga e breve perseguição pela vítima. A motocicleta inicialmente
indicada foi uma Suzuki/Yes da cor preta; contudo, com a filmagem foi
possível constatar que se tratava de uma Honda/CG Titan (disponível no
esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
José
Eduardo
Gonçalves
Barros
(absolvido
da
imputação, na forma do artigo 386, VII, do CPP), explicou que se deparou
com o apelante alcunhado, Gordinho conduzindo uma moto e lhe pediu
carona. No trajeto, Gordinho parou na esquina para ir ao mercado;
aguardou-o ao lado da motocicleta. Algum tempo depois o viu sair do
comércio discutindo com um desconhecido contra quem chegou arremessar
o capacete; em seguida o réu embarcou na moto e fugiu abandonando-o.
Permaneceu no local porque desconhecia a ocorrência do roubo. Informou
à vítima que somente o conhecia pelo apelido e não sabia o seu endereço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
8
Luiz Henrique não lhe disse que pretendia roubar o mercado (disponível no
esaj).
Não há que se falar em desclassificação para o crime de
furto porquanto patente a grave ameaça e violência real exercidas pelo
apelante no curso da ação criminosa, conforme declarações da vítima cuja
palavra também é suficiente para demonstrar, estreme de dúvidas, a grave
ameaça perpetrada, hipótese incompatível com o tipo penal do artigo 155
do Código Penal.
Impende ressaltar que muito embora tenha sido
denunciado (fls. 02/04) e processado como incurso nos artigos 157, §§ 1o e
2o, II, do CP, mas condenado por roubo impróprio, a conduta praticada pelo
apelante amolda-se com perfeição ao crime de roubo próprio (CP, artigo
157, caput).
Isso porque a prova revela, quantum satis, que o réu
subtraiu, para si, mediante grave ameaça às operadoras de caixa, R$
200,00 (duzentos reais), pertencente ao "Supermercado Vista Alegre",
representado pelo ofendido E. A. F..
Com essa conclusão e por serem os mesmos fatos já
descritos na denúncia, opera-se a emendatio libelli em segunda instância e
o reenquadramento típico da conduta no artigo 157, caput, do Código Penal,
com inteligência no artigo 383 do CPP (vedada somente a mutatio libelli, a
teor da Súmula no 453 do STF), não caracterizada reformatio in pejus.
É esse o forte entendimento do C. STJ:
2. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
9
grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de
Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus.
Precedentes. E a decisão impugnada foi mais favorável
ao paciente, na medida em que a pena imposta é menor
do que aquela em tese pretendida na imputação
originária. Aliás, o acórdão impugnado consignou
expressamente que a conduta foi bem descrita na
denúncia e que somente a capitulação foi modificada
em benefício do acusado. (...) 4. Habeas corpus não
conhecido. (STJ HC no 294.149/SP, Rel. Min.a Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, J.03.02.2015,
DJe 11.02.2015).
Portanto, a condenação de Luiz Henrique pelo crime do
artigo 157, caput, do Código Penal, é de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas 1/6 (um sexto) acima dos
mínimos em razão do mau antecedente (cf. folha de antecedentes, às fls.
186/193, complementada pelas certidões de fls. 199/200, ações penais:
002403-80.2018.8.26.0071 e 0030963-26.2010.8.26.0071), isto é, 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa foram exasperadas em 1/3 (um terço)
por força da reincidência específica. Contudo, razoável e proporcional
alterar o coeficiente para 1/5 (um quinto), resultando definitivas à míngua de
outras modificadoras, no recálculo, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e
06 (seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
10
gravidade concreta da conduta retratada na ousadia, visto que o apelante
invadiu o mercado durante intensa movimentação de pessoas e surpreendeu
as funcionárias dos caixas com ameaças o mau antecedente e a recidiva,
ademais, específica, incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de
regime prisional mais brando (artigo 59, III; c.c. art. 33, § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas no 440, 443 do STJ; 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III).
Persistem
os
fundamentos
da
prisão
preventiva
decretada em desfavor de Luiz Henrique, já ratificados na sentença (fl.
259) e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar” (STF HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao apelo e, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501144-35.2019.8.26.0594 -Voto no 12277
11
ofício corrige-se o enquadramento típico (emendatio libelli) para condenar
Luiz Henrique Martins Moreira Filho como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a prisão pelos
fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator